Tribunal: TJMT
Processo: 0004451-08.2016.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004451-08.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCELINO PINHO DE HUNGRIA - CPF: 693.725.511-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO EQUÍVOCO DA APLICAÇÃO DO ART. 367 DO CPP – INVIABILIDADE – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO – DILIGÊNCIAS EM DOIS ENDEREÇOS – DECRETAÇÃO DE REVELIA – ART. 367 DO CPP – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PEDIDO SUCESSIVO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA FIXAR A PENA RELATIVA A SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –ATENUNATE GENÉRICA NÃO PODE “CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ –REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 597270 QO-RG) –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo localizado pelo Oficial de Justiça nos endereços fornecidos nos autos e, havendo intimação válida com apresentação de manifestação pela defesa do apelante, deve-se aplicar o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal.

Tendo as provas orais e circunstanciais convergido para apontar a materialidade do crime e a autoria por parte do acusado, o qual confessou os fatos na fase Judicial, não há que se falar em absolvição por ausência de provas

A preexistência de atenuante não pode conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, vide Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não procede a redução pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 4451-08.2016.8.11.0008 (código 114487),
originária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, na qual
Francelino Pinho de Hungria,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto.
(Id 76418962)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

Preliminarmente, requer a nulidade da sentença. Argumenta que o juízo
a quo
violou o devido processo legal, em evidente e injustificável prejuízo para a defesa, pois prolatou a sentença sem conceder o direito de interrogatório ao acusado. (Id 76419961 a 76419966)

No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para absolve-lo ante a ausência de provas capazes de sustentar o édito condenatório, hipótese que que se amolda no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento atenuante da confissão prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal, superando o Enunciado sumular 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em seus integrais termos.
(Id 76419970 e 76419971)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 79504993)

“
Apelação Criminal
: Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido art. 14 caput da Lei n°. 10.826/2003. –
1
) Pleito pela anulação da sentença condenatória sob alegação de equivoco da aplicação do art. 367 do CPP. –
Inocorrência
– In casu, verifica-se que fora expedido carta precatória para a Comarca de Cuiabá para que fosse procedido o interrogatório do increpado, conforme andamento da carta precatória 8061-08.2018.811.0042, código 515649 no sítio do TJMT. No entanto, vislumbrou-se que o acusado não havia sido localizado, razão pela qual o magistrado de piso durante a realização da audiência de instrução de julgamento, aplicou de forma escorreita o disposto no art. 367 do CPP. – Há de se destacar que a defesa do apelante estava presente durante a realização audiência de instrução e inclusive apresentou as suas alegações finais orais, como se verifica no termo de audiência e na mídias (Id n°. 76418961-Pág. 01 - Mídias Id n°. 78966977). – Destarte, não há em que se falar em nulidade da sentença condenatória, como pretende a defesa, posto que o magistrado de piso aplicou de forma escorreita o disposto no art. 367 do CPP, durante a realização da audiência de instrução de julgamento. –
2)
Pretendida absolvição do apelante Francelino, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP. –
Inadmissibilidade
– Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime imputado ao apelante, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. –
3)
Busca-se a aplicação da redução da reprimenda em decorrência da atenuante genérica da confissão espontânea, de modo a fixar a reprimenda, durante a segunda fase da dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal. –
Improcedente
– Concretizada a pena privativa de liberdade no mínimo legal previsto no tipo, após o cômputo de circunstância atenuante, não há como reduzi-la aquém desse patamar, mesmo em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante – Entendimento sedimentado através da Súmula 231 do STJ. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposta por
Francelino Pinho de Hungria,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 76359495)

“(...)Consta dos autos de Inquérito Policial acima mencionado que no dia 24/08/2016, por Volta de 18:00 horas, na estrada que dá acesso à Comunidade Vaca Morta, nesta comarca, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo carabina de pressão, modificada para Calibre .22LR, e 05 (cinco) munições calibre .22LR, de marca CBC—Exame Eficiência de fls. 22/25.

Conforme se apurou, no dia dos fatos, uma equipe policial perfazia rondas quando visualizaram o denunciado, na condução de veículo automotor, sendo realizado abordagem rotineira no mesmo, não constatando nenhuma irregularidade quanto as documentação veicular.

Contudo, em busca no interior do veículo, fora localizado a arma de fogo e munições acima mencionada, as quais o denunciado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual fora encaminhado preso em flagrante delito.

Assim agindo, praticou o denunciado Francelino Pinho de Hungria a conduta típica prevista no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003, razão pela qual requer o Ministério Público seja ele citado, processado, interrogado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas do rol abaixo. (...)”

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Requer a defesa do apelante Francelino anulação da sentença condenatória, sob argumento de equívoco na aplicação do disposto no art. 367 do CPP.

Extrai dos autos os seguintes andamentos da carta precatória 8061-08.2018.8.11.0042 – código 515649:

Id 76412533
- requereu expedição de carta precatória

Id 76412534
– carta precatória direcionada a Comarca de Cuiabá

Id 76412536
– noticiado pelo juízo da Décima Quarta Vara Criminal de Cuiabá, não foi possível a intimação do acusado.

Id 76412540
– Carta precatória para citação do réu

Id 76412545
– cumprimento carta precatória (10/09/17)

Id 76412546
– Certificação do oficial de justiça (11/09/17)

Id 76412547
– apresentado resposta à acusação

Id 76418954
– realocação de audiência

Id 76418955
-

Oficial de justiça certifica que se dirigiu ao endereço declinado, em horários alternados e deixou de proceder a intimação do acusado, em virtude de ter encontrado o imóvel fechado. (262/04/2018).

Observa-se que além de ocorrer várias tentativas de localizar o acusado, houve, inclusive, tentativa de contato no telefone informado na certidão de fls. 81 (Id 76412546), onde ficou ciente, aceitando a cópia da contrafé, e declarando a necessidade de Defensor Público para patrocinar sua defesa.

Trago precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à questão:

[...] Da atenta análise dos autos, verifica-se que foi expedido mandado de intimação para o endereço do recorrente constante dos autos à época. Embora realizadas tentativas de sua localização, estas não lograram êxito - tendo o Sr. Oficial de Justiça, por três vezes, em dias e horários diferentes, tentado localizar o recorrente no endereço em que antes fora citado pessoalmente. II - In casu, adequada, portanto, a aplicação do art. 367 do CPP, segundo o qual "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo." III - O direito de presença não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento pessoal do acusado aos atos processuais não enseja, por si só, a declaração de nulidade. Vale destacar que o recorrente, a todo momento, teve a sua defesa efetivamente prestada por defensor. IV - De toda forma, na hipótese, não foi comprovado o efetivo prejuízo concreto pela ausência de autodefesa, em consonância com o princípio da pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP. Precedentes. V - Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para concluir pela nulidade, exigiria, a toda evidência, especialmente se considerada a revelia no caso em tela, ampla e profunda valoração de fatos e provas, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 128.890/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Necessário ressaltar ainda que a defesa do apelante estava presente durante a realização audiência de instrução e inclusive apresentou as suas alegações finais orais, como se verifica no termo de audiência e na mídias (Id n°. 76418961-Pág. 01 - Mídias Id n°. 78966977).

Anote-se, por oportuno, que o Processo Penal, em tema de nulidades, é regido pelo preceito fundamental
pás de nullité sans grief
, exteriorizado no art. 563, do Código de Processo Penal e na Súmula no 523, do Supremo Tribunal Federal, significando dizer que não será declarada nulidade do ato se dele não resultar prejuízo para parte.

Neste sentido:

[...] Não há de se indagar acerca da suposta nulidade de decisum, quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo - pas de nulitté sans grief -, consoante o estabelecido no art. 563 do Código de Processo Penal. 10. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011). [...]
(AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...]
(N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Desta feita, afasto a preliminar suscitada.

QUANTO A ABSOLVIÇÃO

Em que pese os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência n. 2016.269159 (fls. 03 e 04), termo de exibição e apreensão (fls. 05), todos no Id 76412517, termo de depoimento dos policiais no Id 76412518, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 76412519 -

fls. 01 e 02), laudo n. 600.2.03.2016.010910-01 (Id 76412520 –fls. 05 a 07), onde atestou
que a arma de fogo e munição, no estado em que foram recebidos apresentaram-se eficientes.

Assim preceitua o art. 14 da lei 10.826/03:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Pois bem.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Nesse sentido:

“EMENTA Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada.

Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada.

Precedentes.

Ordem denegada.

Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente.

1.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada. (...) (HC

95861, Relator(a):

Min.

CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Em juízo, o acusado confessou o delito. Contou que tinha a arma por ser uma região rural e é considerado normal para quem mora em sítio. É usado apenas para defesa, pois na região em questão tem sido alvo de roubo de gado. E a mesma arma estaria desmuniciada.

Em juízo, o Policial Militar
Jhon Weine
responsável pelo flagrante, contou que Rodolfo gerente de fazenda, fez uma denúncia alegando que muitas pessoas estariam andando armadas pela região e o mesmo tinha certo receio, pois estavam ocorrendo muito roubo de gado. Ao fazerem realizarem a ronda, abordaram o acusado.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais nos delitos desta natureza, bem esclarece Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)"
(in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, página 323).

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

"[...] O desmuniciamento da arma não conduz à atipicidade da conduta, bastando, como basta, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]" [STJ - RHC 17561/DF - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 28-06-05].

Pouco importa ainda se a arma estava ou não municiada, pois, o porte apenas da arma ou da munição ou do acessório configura o delito em questão.

Logo, face ao conjunto probatório, dúvida não há de que o acusado praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo, não havendo como absolver o réu pela alegada insuficiência de provas acerca da autoria.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

Pleiteia a defesa a atenuação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento da confissão.

Razão não assiste ao apelante.

No caso em análise, embora reconhecendo a confissão, o julgador monocrático verificou que não incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, por ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, e assim procedeu em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, conforme ilustram os arestos abaixo colacionados:

“PENA – ATENUANTE – TIPO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE. A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena, esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo. Precedente: Pleno, recurso extraordinário no
597.270
/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte. (STF, HC 147418,
Órgão julgador:
Primeira Turma,
Relator(a):
Min. Marco Aurélio,
Julgamento:
18/02/2020,
Publicação:
09/03/2020”

"No que tange à questão amparada no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal, verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.516.556/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 5/12/2019)." (STJ, AgRg no REsp 1847149/GO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/03/2020)

"A redução da pena na segunda etapa da dosimetria abaixo do mínimo legal vai contra entendimento já consolidado nesta Corte no sentido de que a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ." (STJ, AgRg no AREsp 1602982/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Des. convocado do TJ/PE), DJe 19/02/2020)

Trata-se, como acima visto, de entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231 – A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

desprovejo
ao apelo interposto por
Francelino Pinho de Hungria,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021